Tribunal: TJSP
Processo: 2330458-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação ajuizada pela operadora de saúde - Pretensão da operadora à exclusão do tratamento oncológico - Tratamento cujo custeio foi negado sob o fundamento de que teria havido fraude da agravada, por não declarar patologia preexistente quando da assinatura de contrato de plano de saúde - Decisão agravada que indeferiu a liminar para excluir o tratamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação ajuizada pela operadora de saúde - Pretensão da operadora à exclusão do tratamento oncológico - Tratamento cujo custeio foi negado sob o fundamento de que teria havido fraude da agravada, por não declarar patologia preexistente quando da assinatura de contrato de plano de saúde - Decisão agravada que indeferiu a liminar para excluir o tratamento da beneficiária - Irresignação da operadora - Não acolhimento - Incidência das Súmulas 105 deste E. Tribunal e 609 do C. STJ – Hipótese em que a contratação não foi precedida de exame prévio, por parte da operadora - Caracterização de eventual fraude que depende da obtenção de melhores elementos, no curso do processo - Precedentes deste E. Tribunal – Boa-fé da consumidora que se presume até que haja elementos suficientes em contrário – Agravada que não foi citada - Decisão mantida - Recurso desprovido.